Tribunal: TJSP
Processo: 0009595-10.2013.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
ISSQN – PAUTA FISCAL – Município de São Paulo – Ação ordinária julgada procedente – Ilegitimidade da cobrança – Base de cálculo estipulada segundo pauta de preços mínimos, expedida por ato do Poder Executivo – Inadmissibilidade – Inobservância do art. 148 do CTN – Súmula no 431 do STJ – Precedentes desta 15a Câmara de Direito Público – Sentença de procedência que se confirma. Recursos

Ementa:
ISSQN – PAUTA FISCAL – Município de São Paulo – Ação ordinária julgada procedente – Ilegitimidade da cobrança – Base de cálculo estipulada segundo pauta de preços mínimos, expedida por ato do Poder Executivo – Inadmissibilidade – Inobservância do art. 148 do CTN – Súmula no 431 do STJ – Precedentes desta 15a Câmara de Direito Público – Sentença de procedência que se confirma. Recursos impróvidos.